Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714298-89.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO COM PEDIDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO DE SINDICO. CONDÔMINO-PROPRIETÁRIO. EXIGÊNCIA ESTATUTÁRIA. INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). 1. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). 2. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 3. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015). 4. A Lei Material Civil contempla a possibilidade de que não condôminos possam ocupar o cargo de síndico (art. 1.347 CCB), o que não afasta a possibilidade de que os condôminos possam estabelecer requisitos adicionais de elegibilidade, como, por exemplo, exigir que o sindico seja, obrigatoriamente, escolhido dentre os proprietários de unidades residenciais do edifício. 5.Constitui comportamento contraditório a conduta adotada pelo condômino que, ciente de que o único candidato ao cargo de sindico não atendia integralmente as condições de elegibilidade desde a primeira eleição vencida anos atrás, resolve se voltar contra a deliberação assemblear que culminou com sua reeleição, alegando injustificadamente o mesmo vício silenciado anos atrás. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, 22 da Lei 4.591/64, 8o, 15, 111, todos da Convenção Condominial, 166, inciso IV, 421, 1.335, inciso III, 1.347, 1.351, todos do Código Civil, 8o e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a eleição do síndico teria ofendido a Convenção do Condomínio que estabelece, como um dos requisitos de elegibilidade, que o cargo seja obrigatoriamente ocupado por condômino-proprietário de apartamento situado no condomínio. Destaca que o síndico eleito não era condômino, fato esse incontroverso. Afirma, também, que “o Tribunal a quo aplicou indevidamente o artigo 1.014, CPC, para não apreciar um argumento sustentado pelo recorrente, sob a alegação de que configuraria fato novo não apreciado na instância de origem”. Destaca que a eleição não observou o quórum qualificado para modificação da Convenção Condominial e nem obrigatoriedade das normas ali estabelecidas. Pontua que houve ofensa aos princípios da autonomia privada e da legalidade. Entende que deve ser reconhecida a nulidade da Assembleia que resultou na alteração da Convenção, por não ter observado o quórum mínimo. Reitera que o acórdão recorrido não colima com as especificidades da legislação aplicável à matéria em debate. Pede, assim, seja reconhecida a nulidade da eleição para o cargo de síndico e, consequentemente, por prejudicialidade, a extinção do processo n°0708389-37.2019.8.07.0020 por falta de condições da ação - como a legitimidade ativa - não podendo o magistrado avançar no direito material conflituoso, devendo, nesse caso, extinguir o processo sem exame de mérito (artigo 485 do CPC). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 8o, 15 e 111, todos da Convenção Condominial, uma vez que “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 22 da Lei 4.591/64, 166, inciso IV, 421, 1.335, inciso III, 1.347, 1.351, todos do Código Civil, 8o e 1.014, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50836057): (...) Com razão o réu/apelado. No caso, a inovação consiste na alegação de que a eleição do síndico teria violado o art. 1335, do Código Civil, ao argumento de que o PHELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS não poderia ter participado das assembleias sem autorização e poderes concedidos ao proprietário. Embora a tese não tenha sido suficientemente desenvolvida, o art. 1014 do Código de Processo Civil estabelece que só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. Não consta dos autos qualquer justificativa do autor/apelante para o descumprimento desse ônus processual. Como consequência, tendo em vista que essa parcela da causa de pedir não foi objeto de análise na r. sentença, deixo de conhecer em parte o apelo em relação a esse argumento, constante do tópico “IV.3 – DA VIOLAÇÃO DO ART. 1.335 DO CÓDIGO CIVIL - CONDÔMINO (ID. 37872233). (...)Nota-se que a controvérsia recursal reside no exame de legalidade da eleição do Sr. PHELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS para o cargo de síndico do Condomínio Residencial Itália e efeitos daí decorrentes, mesmo não preenchendo o requisito regimental de elegibilidade, que determina que o cargo seja obrigatoriamente ocupado por condômino-proprietário. A previsão dessa restrição se encontra expressa nos art. 8o e 15 da Convenção de Condomínio (ID. 36301277 – pág.16) que são assim redigidas: (...) Nota-se pela leitura da parte final do Convenção Condominial que ela fora instituída em 16/10/2007, isto é, já na vigência do atual Código Civil, cujo art. 1.347[1] prevê a possibilidade de que o condomínio possa ser administrado por pessoa que não ostente a qualidade de condômino. A despeito da aparente divergência entre as normas gerais do Código Civil e as disposições estatutárias do Condomínio Residencial Itália, impõe-se consignar que o nosso ordenamento jurídico garante aos condôminos ampla liberdade no estabelecimento de regras que estejam sintonizadas com as circunstâncias e peculiaridades de cada condomínio. Dessa forma, é completamente válida a previsão de normas destinadas a regular o processo eleitoral de escolha de novo síndico, bem como o estabelecimento de requisitos adicionais de elegibilidade a serem preenchidos aos futuros candidatos àquele cargo. Na presente hipótese, é perceptível a utilidade da regra na proteção dos interesses dos condôminos, preferindo que a administração seja entregue a pessoas que, como eles, possuem interesse de que o condomínio seja corretamente administrado, mediante uma gestão proba e alinhada com os princípios da boa-fé e transparência. Não obstante isso, a resolução do caso trazido à revisão não se satisfaz apenas com a análise literal dos dispositivos legais e infralegais retrocitados, impondo a este Colegiado analisar o pedido de declaração de nulidade da eleição do síndico do condomínio réu, à luz das circunstâncias e peculiaridades especiais da hipótese. (...)Embora o tema não tenha sido abordado com a devida profundidade, a análise dos autos permite entrever que a verdadeira intenção do recorrente é a de encontrar uma forma de extinguir ou retardar o prosseguimento da execução que lhe é movida pelo Condomínio Residencial Itália, nos autos do processo n.o 0708389-37.2019.8.07.0020, em tramitação perante a 2a Vara Cível de Águas Claras. E para fazer valer o seu objetivo, o recorrente optou pela escolha mais engenhosa e prejudicial, cuja utilidade e efetividade é bastante discutível. Impugnar a regularidade da eleição ao cargo de síndico, desconsiderando a inexistência de outras chapas interessadas em concorrer ao pleito e com a adoção de uma postura completamente alheia aos efeitos que a medida poderia produzir sobre uma infinidade de relações jurídicas criadas durante o período em que o Sr. PHELIPE esteve à frente do condomínio, se apresenta como uma medida temerária, para se dizer o mínimo. Embora a discussão travada no recurso diga respeito ao direito material, a situação se assemelha em muito à hipótese da “nulidade de algibeira”, que consiste em estratégia de defesa atualmente repelida por nosso ordenamento jurídico processual, reforçado pela jurisprudência de nossos tribunais. O caso aqui tratado, em verdade, se mostra mais alinhado à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que decorre dos princípios da boa-fé e da lealdade, os quais possuem posição de destaque em nosso ordenamento jurídico material, razão pela qual sempre devem ser exaltados. Na hipótese, o autor/apelante, depois de assentir à decisão soberana da assembleia que elegeu o Sr. PHELIPE como síndico anos atrás, mesmo ciente de que ele encabeçava a única chapa formada, somente agora decide se voltar contra a regularidade da eleição, apontando a existência de irregularidade que há tempos já tinha conhecimento. Esse tipo de comportamento contraditório, como já frisado, não é prestigiado por nosso ordenamento jurídico e muito menos pela Jurisprudência, razão pela qual se mostra acertada a decisão do Juízo a quo de julgar improcedente a pretensão deduzida pelo autor/apelante em sua petição inicial, no sentido de requerer o reconhecimento de nulidade do processo eleitoral que culminou na reeleição do Sr. PHELIPE ao cargo de síndico do Condomínio Residencial Itália para o biênio de 2018-2020. Portanto, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028